Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708938-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO SOARES DA NOBREGA FILHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme certificado ao ID 25296471, o mandado de intimação da parte agravada não foi cumprido em razão da insuficiência do endereço informado. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual da parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator